Tribunal: CARF
Processo: 11020.901531/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.901531/2013-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.944 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
MARCOPOLO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS
EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no
Decreto no 70.235/72. Os argumentos de defesa e as provas devem ser
apresentados na manifestação de inconformidade interposta em face do
despacho decisório de não homologação do pedido de compensação,
precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo, nos termo do art. 17 do Decreto
no 70.235/72 -PAF.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação.
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO.
INOVAÇÃO PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada
circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a
pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho
Decisório, para alteração da natureza do crédito pleiteado (Mercado Externo
para Mercado Interno), pois a modificação do pedido original configura
inovação processual. A interposição de Manifestação de Inconformidade não é
meio adequado para retificação do Per/DComp.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, em face da preclusão, vencida a Conselheira Mariel Orsi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.901531/2013-22
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.944 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901531/2013-22

Gameiro nesse ponto. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.941, de 26 de
outubro de 2023, prolatado no julgamento do processo 11020.901530/2013-88, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose do Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Cuidam os autos de Pedido Eletrônico de Ressarcimento de crédito da [...], apurado no
ano calendário de [...] - [...] trimestre e respectivas Declarações de Compensação –
Dcomp, associadas. O montante solicitado é de R$ [...].
Irresignada com o reconhecimento parcial do crédito (R$ [...]), a interessada oferece
manifestação de inconformidade alegando que:
Em Preliminar, o Despcho Decisório é nulo, haja vista que a descrição dos fatos não foi
devidamente especificada(requisito essencial elencado no art. 10 do Decreto 70.235/72,
inciso III), pois não menciona ao menos o motivo pelo qual o crédito solicitado não foi
integralmente reconhecido.
Deixe-se claro que o vício do Despacho resulta o cerceamento do direito de defesa da
recorrente(art. 5, inciso LV, da Constituição Federal), limitando o direito do
contribuinte em expor os fatos e os motivos que o conduziram a praticar a suposta
infração.
No mérito, há equívoco da autoridade ao não homologar o crédito integral porque a Lei
10.865, art. 15, inciso II, dispõe que a pessoa jurídica pode descontar crédito em relação
às importações de bens e serviços. Percebe-se que os créditos referentes às aquisições de
insumos, realizadas através de importação são exatamente o motante não reconhecido
no despacho decisório.
Desta feita, resta plenamente cabível à recorrente realizar o pedido de ressarcimento
referente ao [...] trimestre, pois tanto os créditos relativos às aquisições no Mercado
Interno quanto aos atinentes às importações ensejam direito ao crédito, devendo o
contribuinte ser ressarcido integralmente.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Brasília/DF, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, para manter o deferimento parcial do pedido
de ressarcimento apresentado.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.944 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901531/2013-22

Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual exprime as
razões de reforma da decisão recorrida, nos seguintes termos:
(i) Nulidade integral do acórdão recorrido, tendo em vista a falta de análise da
documentação juntada aos autos, sendo certo que as conclusões do acórdão recorrido
violam o princípio da verdade material e violam o direito à ampla defesa, ocasião em
que após a decretação de nulidade, deverá ser determinado novo julgamento com a
análise de todos os documentos juntados;
(ii) Nulidade do despacho decisório originário, por cerceamento do direito de defesa,
vez que a descrição dos fatos não foi devidamente especificada, não tendo as
autoridades administrativas sequer mencionado o motivo pelo qual os créditos não
foram compensados;
(iii) A Recorrente efetivamente possui direito creditório quanto à integralidade do
COFINS, vez que um mero erro formal quanto à transmissão da PER/DCOMP não
poderia ensejar o não reconhecimento do crédito pleiteado, sob pena de violação ao
princípio da verdade material;
(iv) Ainda que a Recorrente tenha realizado um mesmo PER/DCOMP para pedidos de
créditos de natureza diferente (Mercado Interno e Importação), fato é que o direito
creditório existe, não podendo ser indeferido, sob pena de violação ao princípio da
verdade material e do informalismo no processo administrativo.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 25/01/2021 (fl. 89) e
protocolou Recurso Voluntário em 24/02/2021 (fl. 90) dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721, porém dele
conheço parcialmente em face da preclusão prevista nos artigos 16 e 17,
do referido Decreto no 70.235/72, considerando que a recorrente em sede
de Manifestação de Inconformidade não trouxe os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta suas pretensões, tampouco documentos
para comprovar suas alegações, impossibilitando, assim, que o faça em
sede recursal, sob pena de acarretar supressão de instância.
Conforme relatado, a contribuinte transmitiu pedido de ressarcimento
referente ao tipo de crédito “Cofins Não-Cumulativa – Exportação”,
conforme indicado na ficha de detalhamento do referido pedido, e teve
seu pleito analisado nos moldes solicitados e homologados parcialmente
pela delegacia de origem.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, no entanto, argumenta que
não lhe foram deferidos valores que deveriam, na verdade, ter sido
solicitados no tipo de crédito “Cofins Não-Cumulativa – Mercado
Interno", sem ao menos especificar quais insumos e sua relação com o

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.944 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901531/2013-22

processo produtivo, e para comprovar o direito junta aos autos apenas o
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON, além
do próprio PER/DCOMP.
Deste modo, os contornos da lide foram construídos a partir da linha de
defesa formulada pela contribuinte na sua manifestação, logo o pleito foi
indeferido pela decisão de primeiro grau, sob os seguintes fundamentos:
i) cada pedido de ressarcimento deve se referir a um dos tipos de crédito
ressarcíveis discriminados no programa de geração, não se admite que
em sede de Manifestação altere pedido mediante a modificação do direito
creditório anteriormente aduzido no PER/DCOMP; e, (ii) não foi
apresentado qualquer documento que dê suporte ao alegado pela
Manifestante.
Já em sede de Recurso Voluntário, a interessada inova em suas
alegações, trás longo arrazoado acerca do conceito de insumos, descreve
quais insumos que deram origem aos créditos ora pleiteado e sua
pertinência com o processo produtivo, bem como junta aos autos grande
quantidade de documentos tais como: Parecer emitido pela empresa Ernst
& Young Assessoria Empresarial Ltda., notas fiscais de importação,
declarações de importação e tabela especificando o numero da NF e DI,
ao final requer diligência para que seja realizada análise dos documentos.
A possibilidade de conhecimento e apreciação dessas novas alegações e
desses novos documentos não oferecidos à instância a quo, deve ser
avaliada à luz dos princípios que regem o Processo Administrativo
Fiscal. O Decreto no 70.235/72, assim estabelece:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.944 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901531/2013-22

b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997).
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os
atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor
deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-
se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
A preclusão encontra fundamento também no art. 342 do Código de
Processo Civil - aplicado supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal, por força do art. 15 do mesmo diploma legal -
tem-se que só é lícito deduzir novas alegações em supressão de instância
quando: 1) relativas a direito superveniente; 2) competir ao julgador
delas conhecer de ofício, a exemplo da decadência; ou 3) por expressa
autorização legal.
In casu, é flagrante a inovação operada em sede de recurso, tratando-se
de matéria preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância
administrativa, não tendo sido examinada pela autoridade julgadora de
piso, ocasionando ofensa ao devido processo legal, bem como ao
princípio da devolutibilidade, principalmente porque ao julgador de piso
não foi dada a possibilidade de enfrentar as questões agora trazidas no
recurso, o contrário, seria supressão de instâncias, o que não permitido
pela legislação processual.
Ora, para o conhecimento do recurso voluntário há necessidade de que
exista coerência entre a manifestação de inconformidade e o recurso
apresentado, pois a lógica do sistema implica em considerar que este
busca a reforma da decisão denegatória do seu pedido formulado
conforme os contornos estabelecidos pela manifestação de inconformidade.
Além do que, como já dito, a falta de adequação entre o recurso e a
manifestação de inconformidade configura necessariamente ausência de
lide em relação à matéria agora impugnada apenas em segundo grau.
Ainda, no que tange as provas, admite-se a sua apresentação em outro
momento processual desde que reste demonstrada alguma das exceções
previstas no § 4o do art. 16. O § 5o exige que a juntada dos documentos
deve ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.944 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901531/2013-22

demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior. Neste ponto, caberia à
contribuinte demonstrar que os documentos juntados tardiamente se
enquadram nas hipóteses de exceção, o que não foi feito neste processo.
Não obstante a flexibilização das limitações trazidas no artigo 16 do
Decreto no 70.235/72, as provas apresentadas no recurso demandariam
novas discussões no âmbito do recurso voluntário, visto que em sede de
Manifestação de Inconformidade nenhum argumento a respeito dos
insumos e sua pertinência com o processo produtivo foi trazido pela
interessada.
Outrossim, em respeito às normas do processo administrativo tributário,
bem como o que diz a melhor doutrina sobre os princípios da Verdade
Material e Devido Processo Legal, há de se reconhecer, especialmente no
contexto dos autos, maior dimensão de peso aos efeitos da preclusão, vez
que a interessada além de não ter juntado documentos no momento
oportuno, inovou em seus argumentos revelando-se a desídia da
recorrente no intento de comprovar a liquidez e certeza do crédito
pretendido. Neste sentido, e em caso que se referia a pedido de
restituição/compensação, assim decidiu a 3a Turma da CSRF, no Acórdão
no 9303006.241:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DE NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL.
PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no
Decreto no 70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário,
conforme dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação
do pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo
posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16,
§§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72. (Acórdão no 9303-006.241 – 3a Turma,
Processo no 10880.934561/2009-46, Rel. Conselheira Vanessa Marini
Cecconello, Sessão de 25 de janeiro de 2018).
Portanto, os argumentos e provas não trazidos em sede de Manifestação
de Inconformidade, mas tão somente no Recurso Voluntário e não
comprovada a ocorrência de uma das hipóteses do art. 16, §4o do Decreto
no 70.235/72, são considerados preclusos, não podendo ser conhecidos e
consequentemente analisados por este Conselho em sede recursal.
II – Da preliminar de nulidade do despacho decisório e da decisão de
primeira instância:
A recorrente defende inicialmente a nulidade do Despacho Decisório,
visto possuir vício quanto ao requisito elencado no inciso III do artigo 10
do Decreto no 70.235/72, diante da ausência dos motivos pelos quais os
créditos não foram integralmente reconhecidos, resultando em
cerceamento de defesa.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.944 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901531/2013-22

Sem razão a recorrente.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos
arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão
declarados nulos os atos na ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou
proferido por pessoa incompetente ou do qual resulte inequívoco
cerceamento do direito de defesa à parte, o que não ocorreu no presente
caso.
O Despacho Decisório preenche todos os requisitos formais e materiais
para sua validade, contendo todos os elementos necessários ao exercício
do direito de defesa do contribuinte, trazendo em seu bojo, ainda que de
forma sintética, a fundamentação legal, a identificação da declaração
enviada pela empresa, a data da transmissão, o tipo de crédito apontado
pela empresa no PER/DCOMP, bem como o período de apuração a que
se refere.
Ainda, no documento denominado “PER/DCOMP Despacho Decisório –
Análise de Crédito”, constam todas as informações atinentes aos valores
deferidos. É possível identificar, com bastante clareza e precisão, as
informações que serviram de base para a análise: número e data do
DACON, bem como o valor e a indicação de cada
FICHA/LINHA/COLUNA em que os números se basearam. Estes dados
e informações lhe permitiram exercer seu direito de defesa, tanto é que o
fez por meio da Manifestação de Inconformidade interposta para a DRJ.
Por outro lado, os motivos da não homologação residem nas próprias
declarações e documentos produzidos pela contribuinte. Estas são,
portanto, a prova e o motivo do ato administrativo, não podendo a
interessada alegar que os desconhecia.
Importante fixar que o PER/DCOMP se presta a formalizar o encontro de
contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do
primeiro, a quem cabe, portanto, a responsabilidade pelas informações
sobre os créditos e os débitos, cabendo à autoridade tributária a sua
necessária verificação e validação. Encontradas conforme, sobrevém a
homologação confirmando a extinção. Não confirmadas as informações
prestadas pelo declarante, o inverso se verifica.
No caso, a contribuinte declarou um débito e apontou um documento de
arrecadação como origem do crédito. Em se tratando de declaração
eletrônica, a verificação dos dados informados pela contribuinte foi
realizada também de forma eletrônica, tendo resultado no Despacho
Decisório em discussão. Assim, diante dos despachos decisórios
eletrônicos, é na manifestação de inconformidade que o contribuinte é
chamado a detalhar a origem de seu crédito, reunindo a documentação
necessária a provar a sua liquidez e certeza.
Não há nenhuma excepcionalidade neste fato, pois todos os despachos do
tipo “eletrônico” trazem em si o resultado final da análise do crédito,
mas, por questão meramente de maximizar a operacionalização desses
procedimentos, como também de facilitar o acesso do contribuinte a seus
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.944 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901531/2013-22

próprios dados, é que se optou por deixar a parte mais específica da
análise para consulta em meio eletrônico. É procedimento comum e
corriqueiro no âmbito dos procedimentos informatizados de hoje, como é
o caso.
À vista disso, resta completamente descabida a alegação de nulidade do
Despacho Decisório Eletrônico, porquanto não ocorreu qualquer
preterição do direito de defesa da interessada neste processo, motivo pelo
qual deve ser rejeitada.
Ainda, requer a recorrente o reconhecimento da nulidade da decisão de
piso por cerceamento do direito de defesa, uma vez que a DRJ deixou de
analisar as explicações e documentações trazidas aos autos. Afirma que
se a r. decisão recorrida tivesse realizado as diligências necessárias,
verificaria que toda a matéria foi devidamente comprovada, sendo certo
que poderia requisitar outros documentos que lastreassem a
confirmação do direito creditório.
Entendo que tampouco assiste razão à contribuinte em seus fundamentos.
Compulsando ao autos, observa-se que a decisão recorrida exprime de
forma clara, os fundamentos fáticos e jurídicos que levaram à não
homologação da compensação então analisada. Com efeito, observa-se
que motivo do indeferimento da manifestação de inconformidade se deu
sob o fundamento de que o direito creditório informado não foi
devidamente comprovado. Aduz a decisão que, como se trata de pedido
de compensação, o ônus da prova é da requerente, que deveria ter
apresentado, juntamente com a impugnação documentos e livros
contábeis que confirmasse o direito creditório pretendido.
Ademais, a realização de diligências destina-se a resolver dúvidas acerca
de questão controversa originada da confrontação de elementos de prova
trazidos pelas partes, não se afiguram como remédio processual
destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual
recai o ônus da prova. Aliás, a realização de diligência não foi nem
requerida pela interessada em sede de impugnação.
Nesse contexto, por entender que não se configuraram as condições
dispostas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, voto no sentido de
rejeitar também a alegação de nulidade da decisão recorrida suscitada.
III – Do mérito:
A recorrente apresentou pedido de ressarcimento de crédito de Cofins
Não Cumulativa – Exportação, referente à apuração do 4o trimestre de
2007, conforme indicado na ficha de detalhamento do pedido de
ressarcimento, que foi parcialmente reconhecido pela unidade de origem.
Quando da sua manifestação de inconformidade, a contribuinte defendeu
que o crédito não reconhecido seria decorrente de aquisição de bens e
serviços utilizados como insumos, apurados em operações de importação,
com base no art. 15, inc. II, da Lei no 10.865/2004 e para comprovar o
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.944 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901531/2013-22

alegado, junta aos autos o Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais – DACON.
O acórdão recorrido manteve o indeferimento, ao fundamento de que
instaurado o contencioso e estabelecida a lide, não se admite que a
Manifestante altere o pedido mediante a modificação do direito
creditório anteriormente aduzido no PER/DCOMP, posto que tal
procedimento desnatura o seu próprio objeto. Ou seja, os tipos de
crédito referidos pela Manifestante diferem e cada qual exige pedido
específico. No caso concreto, a Manifestante formulou e transmitiu um
determinado tipo de crédito, mas buscou, conjuntamente e na mesma
operação, outro tipo de crédito, o que é vedado.
Ainda, ressaltou a decisão de piso, que não foi apresentado qualquer
documento que dê suporte ao alegado pela Manifestante, quer seja: i) em
relação à comprovação de existência em si dos créditos; ii) em relação à
comprovação de serem originários de importações de insumos passíveis
de creditamento; iii) em relação à comprovação de estarem, de fato,
vinculados a receitas de exportação. Assim, conforme analisado ao longo
do voto, além de a Manifestante ter realizado o pedido de ressarcimento em
desacordo com a legislação tributária, sequer apresentou os elementos
comprobatórios para eventual verificação/auditoria sobre os valores desses
pretensos créditos, estando, inclusive, consumada a preclusão do direito de
comprová-los, nos termos do art. 16, § 4°, do Decreto no 70.235/1972.
Em seu recurso defende a recorrente “que os créditos referentes às
aquisições de insumos (Vide Doc. no 11 da Manifestação de
Inconformidade), realizadas através de importações, nos montantes de R$
127.777,24, em Outubro/2007, R$ 115.184,20 em Novembro/2007 e R$
105.656,35 em Dezembro/2007 (Totalizando R$ 348.617,78 no 4o Trimestre
de 2007) não foram reconhecidos pelo r. acórdão recorrido da DRJ sob o
argumento de que a Recorrente deveria ter transmitido pedidos separados,
tendo em ;vista a diferença na natureza dos créditos ( I. Mercado Interno –
Vinculado à Receita ;de Exportação e II. Importação – Vinculado à Receita
de Exportação)”.
Afirma que portanto, que “tanto o despacho decisório originário, quanto o
acórdão recorrido se apegaram a formalismos, não se atentando aos
princípios da verdade material e do formalismo moderado que regem o
processo administrativo fiscal”. Ainda, aduz que “o referido mero erro não
poderia obstar o deferimento do pedido de restituição, em decorrência dos
demais elementos de prova que comprovam a existência do crédito
pleiteado, dentre elas as próprias DACON’s”.
Ocorre que as alegações trazidas em sede de recurso não são aptas a
derruir as conclusões expostas no acórdão recorrido, uma vez que a
recorrente em sua impugnação exime-se de adentrar no mérito da
discussão, limitando-se a alegações genéricas, sem adentrar no mérito do
despacho decisório "ORIGEM DOS CRÉDITOS”.
Em relação ao Pedido de Ressarcimento e sua retificação, é oportuno
transcrever fragmentos da Instrução Normativa RFB no 900/2008,
vigente à época da transmissão do PER, in verbis:
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.944 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901531/2013-22

CAPÍTULO XI DA RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE
PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 76. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do
programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido
Programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso e da Declaração de Compensação apresentados em formulário em
meio papel, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente
da RFB.
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração
de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se
refere à Declaração de Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em
meio papel somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da
hipótese prevista no art. 79.
Da legislação citada, evidencia-se que, à parte das argumentações
apresentadas, não se sustenta a pretensão da contribuinte de conferir à
sua Manifestação de Inconformidade efeitos de um pedido de retificação
do Pedido de Ressarcimento. É que não lhe é permitido retificar PER
sobre a qual já foi proferida decisão oficial.
Cumpre esclarecer que a possibilidade de se alterar a natureza do direito
creditório no decorrer do processo administrativo não pode ser tratada
como um erro de fato ou inexatidão material. Pelo contrário. Tal restrição
à retificação do pedido de ressarcimento/restituição/compensação é
decorrência natural do princípio da estabilidade da lide (art. 329 do
Código do Processo Civil).
Neste sentido, é uníssona a jurisprudência do CARF acerca da
impossibilidade de alteração do pedido. Vejamos:
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada
circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a
pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho
Decisório, para alteração dos elementos do direito creditório, pois a modificação
do pedido original configura inovação processual vedada, de natureza retratável,
exigindo-se, por conseguinte, a apresentação de novo Per/DComp. (Acórdão no
1003-000.202
–
Turma
Extraordinária
/
3a
Turma,
Processo
no
13855.000951/2003-21, Rel. Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Sessão de 02
de outubro de 2018).
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.944 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901531/2013-22

Do voto condutor destaco:
A pretensão de retificação do Per/DComp para fins de constar direito creditório
diverso do originalmente identificado, apenas trazida em sede de impugnação,
constitui inovação da matéria tratada nos autos, não podendo ser objeto de
análise neste processo. Ainda, a manifestação de inconformidade não é meio
adequado para retificação do Per/DComp pela incompatibilidade dos
instrumentos e pela preclusão da possibilidade de referida retificação após a
decisão administrativa exarada pela autoridade preparadora.
(...)
O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de certeza
necessários à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e
estabilizada a lide, não se admite que a Recorrente altere o pedido mediante a
modificação dos elementos do direito creditório aduzido Per/DComp, posto que
tal procedimento desnatura o próprio objeto.
Ademais, a alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência
do Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada
circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a
pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho
Decisório, para alteração do direito creditório, pois a modificação do pedido
original configura inovação processual vedada, exigindo-se, por conseguinte, a
apresentação de novo Per/DComp. Assim a alteração de ofício do elemento
temporal dos direitos creditórios consignados nos Per/DComp originalmente
apresentados não tem amparo legal.
Ainda:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
RETIFICAÇÃO DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS
AUTOS. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO
CREDITÓRIO.
Aceita-se a retificação da DCOMP após a ciência do Despacho Decisório que
não homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou
a maior, desde que se trate de mero erro material no preenchimento, e a
retificação venha acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito,
as quais, em regra, deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade,
sob pena de preclusão.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de
ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do
Despacho Decisório, para alteração dos elementos do direito creditório, pois a
modificação do pedido original configura inovação processual. (Acórdão no
9303-011.757 – CSRF / 3a Turma, Processo no 12585.720038/2012-08, Rel.
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Sessão de 20 de agosto de 2021).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES.
ALTERAÇÃO DO ASPECTO MATERIAL. ALTERAÇÃO NA NATUREZA
DO DIREITO CREDITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE DA
LIDE.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.944 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901531/2013-22

A retificação da DCOMP deve observar o atendimento de determinadas
condições cumulativas previstas nas instruções normativas da Receita Federal,
sendo possível apenas, dentre outras condições, para as declarações pendentes de
decisão administrativa e na hipótese de inexatidões materiais.
Alteração da natureza do crédito implica em modificar aspecto crucial do objeto
da declaração. Por isso, o direito processual dispõe sobre determinadas regras
necessárias a uma mínima estabilidade na apreciação do litígio. Ao autor é
permitido alterar a causa de pedir, mas apenas até determinado momento, sob
pena de tornar impossível discernir qual é efetivamente a pretensão resistida.
(Acórdão no 9101-004.137 – 1a Turma, Processo no 10283.902087/2010-66, Rel.
Conselheiro André Mendes de Moura, Sessão de 11 de abril de 2019)
Como visto, não é possível alterar a natureza do crédito pleiteado no
pedido de compensação (Mercado Externo para Mercado Interno)
mediante retificação do PER/DCOMP no curso do processo
administrativo.
Ainda que fosse admitida a possibilidade de alteração dos créditos
declarados nos PER/DCOMP na fase do contencioso, em face do
princípio da verdade material e da celeridade processual, não seria
suficiente para redundar em um reconhecimento de direito creditório
favoravelmente ao sujeito passivo, visto que não foi acostada aos autos,
oportunamente, nenhuma prova que pudesse levar ao reconhecimento do
direito reclamado. Quanto a documentação apresentada pela contribuinte
em sua manifestação de inconformidade (cópia do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais – DACON), há que se esclarecer que
não podem ser admitidas como prova, por ser de elaboração da própria
interessada e por não estar acompanhado de documentação
comprobatória dos dados.
Somando-se a isso, ressalta-se que mesmo com os documentos juntados
no Recurso Voluntário, não foram suficientes para comprovar o alegado,
visto que não foi juntado ao menos a escrituração fiscal e contábil.
A prova requerida em favor da pessoa jurídica consiste nos fatos
registrados na escrituração e comprovados por documentos hábeis,
conforme prevê o art. 9o, §1o do Decreto-Lei 1.598/1977, replicado no
art. 967 do Decreto 9.580/2018 (RIR/2018):
Decreto-Lei 1.598/1977
Art. 9o (...)
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Decreto 9.580/2018
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. (grifou-se)
A comprovação da existência de direito creditório líquido e certo é
inerente à certificação da legítima e correta compensação, conforme se
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.944 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901531/2013-22

depreende do art. 170 da Lei no 5.172, de 26 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional – CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Com efeito, como se sabe, nos pedidos de compensação ou de restituição,
como o presente, o ônus de comprovar o crédito postulado permanece a
cargo da contribuinte, a quem incumbe a demonstração do
preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois "(...)
o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento
do fato2", postura consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/19993, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal. No mesmo sentido é a regra basilar extraída no inciso I do art.
373 do Código de Processo Civil.
Ora, considerando que a lei prescreve a necessidade de liquidez e certeza
ao crédito para sua efetiva restituição, o mínimo que se espera é que o
requerente desse crédito esteja munido de provas suficientes, em
momento propício, quanto aos valores que pretende se creditar, caso
contrário estaríamos diante de uma situação de insegurança, visto que os
valores seriam restituídos sem a mínima apuração quanto a sua
existência.
Nesse contexto, não se vislumbra qualquer fundamento fático ou jurídico
trazido pela recorrente capaz de alterar a conclusão em torno do direito
ao crédito alcançada no despacho decisório e mantido pela decisão da
DRJ, de forma que nego provimento ao recurso nesse ponto.
Por todo exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário em face
da preclusão, na parte conhecida, rejeito as preliminares de nulidade
arguida, e no mérito nego provimento ao recurso.

2 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
3 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.944 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901531/2013-22

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do recurso voluntário, em face da preclusão; e, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose do Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 832
DF CARF MF
Original